Tribunal: TJSP
Processo: 0605707-57.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação ordinária. Servidores públicos estaduais. Inativos. Quadro do Magistério. GAM. Vantagem genérica, sem exigência de encargos específicos extraordinários. LC n. 977/2005 c.c. art. 7o da EC n. 41/03 e art. 3o, § único da EC n. 47/05. Direito à gratificação sem prejuízo da absorção prevista na Lei n. 1.053, de 04.07.2008. Correção monetária e juros de mora. Incidência da Lei n. 11.960/09.

Ementa:
Ação ordinária. Servidores públicos estaduais. Inativos. Quadro do Magistério. GAM. Vantagem genérica, sem exigência de encargos específicos extraordinários. LC n. 977/2005 c.c. art. 7o da EC n. 41/03 e art. 3o, § único da EC n. 47/05. Direito à gratificação sem prejuízo da absorção prevista na Lei n. 1.053, de 04.07.2008. Correção monetária e juros de mora. Incidência da Lei n. 11.960/09. Recurso oficial, considerado interposto, e apelação da Fazenda providos em parte. Embargos de declaração rejeitados. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0605707-57.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MAUDE APARECIDA BETTI PINTO,
MARIA HELENA DEGANI FERNANDES, MARIA HELENA ZANGANI B.
GUSMÃO, MARIA IGNEZ BARBOSA DO AMARAL, MARIA MADALENA DE
FREITAS GOMES, MARIA ROSA TRAMONTE CRENITE DO PRADO, MARIA
THEREZA JORDÃO DE PAIVA, OLGA TERUKO SUGUIMOTO, MELVINA VIESI
DO
NASCIMENTO,
REGINA
CELIA
CLEMENTE,
SATIE
KIOKAWA,
TEREZINHA APARECIDA MAGNO DE MOURA, YARA MOREIRA PRATES DE
PAULA RODRIGUES, ZULEIKA MENDES DE BARROS, MARLEI SILVA
SAMPAIO, MARIA DO CASTELMONTE SEGNINI, IRACEMA MAZZAFERRO
FERNANDES BASILIO, CARLOS ALBERTO PALLADINI, EDIE FERNANDES
MARCONI (ESPÓLIO DE) (FLS. 487-505), ESMERALDA CASARI GOLDONI,
EVA MILAN, EVELISE NAPOLITANO FORNASARO, FLAVIO FORNASARO,
MARIA DE FATIMA GODOY ARAUJO, ISABEL DE LIMA ABREU DAIBS,
IVETE SOARES MARCONDES, LUCILA GONZAGA SAMPAIO MATOS, LUIZ
FREGONESI FILHO, MARIA APARECIDA MILAN e MARIA CELISA CARRARE
ARRIGONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acórdão
readequado, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0605707-57.2008.8.26.0053 -Voto no 6343/20 dm
2
RECURSO :
APELAÇÃO N.
0605707-57.2008.8.26.0053/5
NATUREZA:
COMPLEM
DE
PROVENTOS
E
INDENIZAÇÃO
COMARCA :
SÃO PAULO 9o OF FAZ. PÚBLICA 1a INST. N. 053.08.605707-6
APTE(S) :
MARLEI SILVA SAMPAIO E OUTROS
APDO(S) :
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
VOTO N. 6343/20
Ação ordinária. Servidores públicos estaduais. Inativos.
Quadro do Magistério. GAM. Vantagem genérica, sem
exigência de encargos específicos extraordinários. LC n.
977/2005 c.c. art. 7o da EC n. 41/03 e art. 3o, § único da EC n.
47/05. Direito à gratificação sem prejuízo da absorção prevista
na Lei n. 1.053, de 04.07.2008. Correção monetária e juros de
mora. Incidência da Lei n. 11.960/09. Recurso oficial,
considerado interposto, e apelação da Fazenda providos em
parte. Embargos de declaração rejeitados. Restituição dos autos
à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do
decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão
readequado.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou procedente ação movida
por servidores públicos inativos do quadro do magistério estadual para fim de
percepção da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM), instituída pela LC n.
977 de 06.10.05, apostilando-se, e condenando, ainda, a requerida a pagar todas as
parcelas vencidas corrigidas desde quando se tornaram devidas e juros de mora a
partir da citação nos termos da Lei 9494/97, no patamar de 6% ao ano, sem aplicação
da Lei n. 11.960/09, além das custas e despesas processuais e verba honorária de
10% sobre o valor da condenação(fls. 200/203 - 225), o recurso oficial, considerado
interposto, somou-se apelação da Fazenda Pública alegando que a gratificação não
se incorpora para fins de aposentadoria, que se trata de vantagem funcional
outorgada a servidores em efetivo exercício, que é necessária a aplicação da Lei
11.960/09 e que os honorários devem ser arbitrados em valor fixo. Por acórdão foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0605707-57.2008.8.26.0053 -Voto no 6343/20 dm
3
dado parcial provimento aos recursos. Os autores apresentaram recurso
extraordinário (fls. 399/417), inadmitido e objeto de Agravo de Instrumento ao STF,
cuja decisão determinou a admissão do recurso extraordinário e a aplicação do
disposto no art. 543-B do CPC. A Presidência da Seção de Direito Público deste
Tribunal de Justiça devolveu os autos para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão à vista do decidido no RE. 870.947/SE Tema 810 do
STF.
É o relatório.
O acórdão reconheceu o direito dos autores à
Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) a partir da sua instituição ou da
aposentação, se posterior, nos termos da LC n. 977/05 c.c. artigo3o, parágrafo
único, da EC n. 47/05, com apostilamento de títulos e pagamento das parcelas
atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal. Reconheceu, ainda, quanto à
atualização dos valores atrasados, que estes devem ser pagos com atualização
monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça, com acréscimo de juros de
mora de seis porcento ao ano, conforme artigo 1o-F acrescentado à Lei n.
9.494/97 pela MP n. 2180-35, a partir da citação até 30.06.09, quando então,
aplicar-se-á a Lei n. 11.960/09.
Entretanto, no julgamento da ADI 4357/DF o Supremo
Tribunal Federal decidiu que as condenações judiciais de natureza administrativa em
geral sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro de 2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei n. 11.960/09: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei n. 11.960/09: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. E declarou inconstitucional, em parte e por
arrastamento, o art. 1o-F da Lei n. 9.494, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n.
11.960/09. A declaração de inconstitucionalidade abrangeu justamente a aplicação da
Lei n. 11.960/09 no tocante à utilização do índice de remuneração oficial da caderneta
de poupança para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado. Assim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0605707-57.2008.8.26.0053 -Voto no 6343/20 dm
4
índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido,
isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem “normas específicas
estabelecidas por lei”, e os juros de mora deverão ser calculados na forma do art. 1o-F
da Lei 9494/97 c.c. Lei n. 11960/09.
A inaplicabilidade da lei n. 11.960/09 diz respeito,
portanto, a correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima aludida
se referiu à aplicação da Lei n. 11.960/09 quanto a utilização do índice de
remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante devido
pela Fazenda do Estado.
Para o STF a decisão de inconstitucionalidade produz
efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de julgamento
(Ag Reg. na Rcl. 3632-4AM). Por isso, a falta de publicação do acórdão da ADI não
impede a aplicação da decisão. A decisão posterior do Min. Luiz Fux naqueles autos
se refere somente a pagamento de precatórios. Anota-se, então, que, tendo sido a
inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a observância da
cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante no 10, art. 97 CF e art. 480 CPC)
não depende de apreciação da matéria pelo Órgão Especial deste Tribunal.
O STF afirmou no RE 87.0947, Tema 810: “Validade
da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com
a redação dada pela Lei 11.960/2009”.
Afastou-se a aplicação da Taxa referencial (TR) como
índice de correção monetária e fixou os índices de juros de mora, mantendo os juros
aplicáveis às cadernetas de poupança para os débitos de natureza não tributária dos
índices de poupança para correção dos valores devidos pela Fazenda e suas
autarquias.
A primeira tese aprovada pelo Supremo Tribunal
Federal, referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro
Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0605707-57.2008.8.26.0053 -Voto no 6343/20 dm
5
pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CFRB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei 11.960/09”.
Já a segunda tese, referente à atualização monetária,
diz:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Em 02.03.2018, o STJ também se manifestou quanto
aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda
Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146, Tema n. 905, de Relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
?
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0605707-57.2008.8.26.0053 -Voto no 6343/20 dm
6
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
?
(...)
?
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
(...)”.
Há que ficar expressa, então, a aplicabilidade da Lei
n. 11960/09 na sua vigência para cálculo dos juros de mora. Essa é a adequação a
fazer no julgado.
Ante o exposto, faz-se a readequação do acórdão
para efeito de declarar a aplicação da Lei n. 11960/09 no cálculo dos juros de mora,
na sua vigência, mantido no mais o acórdão, nos termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR